Tribunal: TJDFT
Processo: 0003097-66.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. USO DE FACA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME MAIS GRAVOSA. PENA-BASE. PENA PECUNIÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.
1. Não há que se falar em absolvição pelo crime de roubo quando o conjunto probatório é hígido e apto a amparar o decreto condenatório.
2. Na primeira fase da dosimetria da pena, a circunstância judicial em razão do emprego de faca no cometimento do crime, foi corretamente avaliada como desabonada, o que, até favoreceu o réu, pois o Conselho deste Tribunal de Justiça a tinha em sua prevalência como causa de aumento da pena.
3. O e. STJ tem adotado, na pena-base, o acréscimo de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. Para um aumento superior, tem sido necessária fundamentação específica que justifique a necessidade da elevação superior ao patamar determinado.
4. A pena pecuniária imposta deve levar em consideração as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, bem como dos demais elementos do artigo 68 do mesmo diploma legal que conduziram o Juiz à cominação da pena privativa de liberdade.
5. Parcial provimento ao Recurso.